Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-63.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702020-63.2019.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS, LOUISE SEBBA DA SILVA SERRA APELADO: LOUISE SEBBA DA SILVA SERRA, CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS D E C I S Ã O Os causídicos do apelante Condomínio Mansões Entre Lagos informam terem sido destituídos dos poderes para representação processual da parte por meio de denúncia ao contrato de prestação de serviços advocatícios em 18/12/2020, com manutenção dos serviços até 16/2/2021, por força de previsão contratual. Na oportunidade, apresentam acordo extrajudicial formalizado entre as partes litigantes em 18/11/2020 (ID 23400766), consistente em contrato particular de confissão e parcelamento de dívida, requerendo a sua homologação. Considerando a data de protocolo da petição em análise (19/2/2021), observa-se que os causídicos já não possuem poderes para representação do apelante. Além disso, verifica-se que as notificações anexadas aos IDs 23400767 e 23400768 foram firmadas por pessoa diversa daquela que outorgou os poderes inicialmente, supostamente o novo síndico do condomínio. Assim, intime-se pessoalmente o apelante Condomínio Mansões Entre Lagos, na pessoa do síndico, para regularizar a representação processual, bem como, se for o caso, para juntar aos autos a ata da assembleia geral que elegeu seu novo representante, e, ainda, para manifestar-se, querendo, acerca da petição de ID 22423421, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Intime-se também a apelada Louise Sebba da Silva Serra, por meio de seu advogado, para, no mesmo prazo, se manifestar acerca do acordo/contrato de confissão e parcelamento de dívida apresentado. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora